Tribunal: TJDFT
Processo: 0739768-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOÃO NILSON CORREIA SODRÉ, visando revogar a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do delito do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), em 15/09/2025. Ressalta que a placa da motocicleta teria sido alterada mediante aplicação rudimentar de fita isolante sobre os dígitos originais, tratando-se de alteração grosseira e facilmente perceptível, sem a ofensividade compatível com a segregação. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, cabível tão somente quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares diversas. E destaca não ter havido o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Assevera ser o paciente primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e vínculos familiares sólidos, incluindo um filho de 11 anos de idade, sendo desproporcional e inadequada a manutenção da custódia. Por fim, aduz que a ação penal em curso perante a Justiça de Goiás não pode ser considerada para fins de maus antecedentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, e que a celebração de ANPP em 2023 não constitui fato capaz a justificar a segregação. Com tais argumentos, pugna pela imediata revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar extrema por medidas alternativas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0723333-73.2025.8.07.0007) que o paciente foi preso em flagrante, em 15/09/2025, pela prática do crime do art. 311, §2o, II, do CP. Segundo o condutor do flagrante, o paciente foi avistado dirigindo a motocicleta Honda CG 150, com farol dianteiro inoperante, o que justificou a abordagem. Foi verificado não possuir o condutor CNH, bem como constatada a adulteração da placa por meio de fita isolante. Na Delegacia, o paciente permaneceu em silêncio. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem assim a presença do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a indicar a ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O juízo de origem (ID 250047508) entendeu por converter o flagrante em prisão preventiva para acautelar a ordem pública, sob o argumento de que “os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei”. Acrescentou o magistrado que, “muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado reitera, em datas muito próximas, em delito da mesma natureza”. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o paciente ostenta passagens de 2023 pelo mesmo delito (art. 311 CP), oportunidade em que lhe foi oferecido o ANPP. Consta, ainda, ocorrência policial referente ao mês de maio de 2025, pelo crime de receptação (art. 180 CP), com recebimento da denúncia em 06/08/2025 (ID 249870976). Nesse ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao admitir a existência de ações penais em curso como fundamento legítimo para a prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração criminosa. Noutro aspecto, vigora no âmbito desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator